Tribunal: TJDFT
Processo: 0048209-60.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 40 DA LEI N. 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano ambiental.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para fundamentar a condenação do réu.
III – Razões de decidir:
3. A prova pericial concluiu pela degradação de vegetação inserida dentro da Área de Preservação Ambiental (APA) do Lago Paranoá, na circunvizinhança da Área de Proteção Manancial (APM) do Taquari.
4. As testemunhas, moradoras há décadas do local, confirmaram a autoria do delito imputando-a ao réu. As declarações prestadas em juízo não deixam dúvidas de que o acusado realizou a abertura de ruas em área ambientalmente protegida, com o emprego de máquinas.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.